Tribunal: TJES
Processo: 5002142-87.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-07-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - CONTRATAÇÃO EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
PELA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – EDITAL N° 002/2023 -
NÃO COMPROVAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NO ATO DE INSCRIÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO EDITAL - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SEGURANÇA DENEGADA.

1 -
Nos termos da iterativa
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o
edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria administração pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público.

2 -
N
ão se amolda à hipótese o entendimento firmado na Súmula n
°
266 do
Superior Tribunal de Justiça,
eis que, no caso
,
a impetrante se submeteu

a
processo seletivo simplificado,
no qual, segundo afirma
, o candidato deveria informar via sistema o tempo de experiência e os títulos que possui
no ato de inscrição.

3 -
S
endo o tempo de experiência do candidato e os respectivos títulos profissionais os únicos instrumentos de avaliação utilizados no certame, resulta inaplicável, na situação em tela, a admissão de documentos em momento ulterior ao ato de inscrição, sobretudo
por se tratar
de processo de seleção simplificado.

4 -
A teor da jurisprudência deste egrégio Sodalício, o
Poder Judiciário somente pode rever requisitos de habilitação para exercício de função temporária, exigidos pela
a
dministração
p
ública em edital de processo seletivo simplificado, em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade – o que não ocorre na hipótese sub examine –, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo e de ofensa ao princípio constitucional da separação de Poderes.

5 -
Segurança denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5002142-87.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: JESSIKA DE OLIVEIRA GARCIA

INTERESSADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - CONTRATAÇÃO EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
PELA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – EDITAL N° 002/2023 -
NÃO COMPROVAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NO ATO DE INSCRIÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO EDITAL - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SEGURANÇA DENEGADA.

1 -
Nos termos da iterativa
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o
edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria administração pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público.

2 -
N
ão se amolda à hipótese o entendimento firmado na Súmula n
°
266 do
Superior Tribunal de Justiça,
eis que, no caso
,
a impetrante se submeteu

a
processo seletivo simplificado,
no qual, segundo afirma
, o candidato deveria informar via sistema o tempo de experiência e os títulos que possui
no ato de inscrição.

3 -
S
endo o tempo de experiência do candidato e os respectivos títulos profissionais os únicos instrumentos de avaliação utilizados no certame, resulta inaplicável, na situação em tela, a admissão de documentos em momento ulterior ao ato de inscrição, sobretudo
por se tratar
de processo de seleção simplificado.

4 -
A teor da jurisprudência deste egrégio Sodalício, o
Poder Judiciário somente pode rever requisitos de habilitação para exercício de função temporária, exigidos pela
a
dministração
p
ública em edital de processo seletivo simplificado, em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade - o que não ocorre na hipótese sub examine –, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo e de ofensa ao princípio constitucional da separação de Poderes.

5 -
Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 08/05/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Trata-se de

mandado de segurança impetrado por
JESSIKA DE OLIVEIRA GARCIA
em razão de suposto ato coator praticado pelo

SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consistente no indeferimento da sua candidatura a uma das vagas para o cargo de terapeuta ocupacional, objeto do Processo Seletivo Nível Superior SESA nº 002/2023, por não ter comprovado o tempo de experiência profissional.

Em suas razões (id. 4426448) afirma que, no ato de inscrição, o candidato deveria informar o requisito do cargo ao qual estava concorrendo, ou seja, demonstrar possuir a habilitação profissional para o exercício respectivo.

Aduz que, também no ato de inscrição, o candidato deveria informar via sistema o tempo de experiência e os títulos que possui, sendo a soma destes dois quesitos a nota final utilizada para ranquear os candidatos, de modo que o diploma ou a habilitação legal comprobatória dos títulos deveriam ser emitidos até a data de inscrição.

Sustenta, nesse contexto, que “
informou para avaliação experiência profissional de 23 meses, dentro então do intervalo de 18 a 24 meses, o que lhe garantiu 4,00 pontos
”, acrescentando que, “
além disso, informou como título possuir diploma de pós-graduação lato sensu, o qual lhe garantiu mais 1,50 pontos. Na ocasião, a impetrante não informou possuir residência profissional em cuidados paliativos, tendo em vista a exigência ilegal do edital, que obrigava os candidatos a comprovarem a certificação de cada título até a data de fim das inscrições
”.

Assim, defende ser ilegal a não contabilização do seu tempo de experiência profissional nas demais etapas do certame, ressaltando que a regra editalícia que exige a entrega de diploma/certificação da formação profissional e títulos no ato da inscrição ofende a Súmula n° 266 do Superior Tribunal de Justiça.

Decisão proferida no id. 4553053, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora no id. 4659799.

Manifestação da Procuradoria de Justiça entendendo ser desnecessária a sua intervenção (id. 5184191).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
JESSIKA DE OLIVEIRA GARCIA
em razão de suposto ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DA
SAÚDE

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consistente no indeferimento da sua candidatura a uma das vagas para o cargo de Terapeuta Ocupacional, objeto do Processo Seletivo Nível Superior SESA nº 002/2023, por não ter comprovado o tempo de experiência profissional.

Em suas razões (id. 4426448) afirma que, no ato de inscrição, o candidato deveria informar o requisito do cargo ao qual estava concorrendo, ou seja, demonstrar possuir a habilitação profissional para o exercício respectivo.

Aduz que, também no ato de inscrição, o candidato deveria informar via sistema o tempo de experiência e os títulos que possui, sendo a soma destes dois quesitos a nota final utilizada para ranquear os candidatos, de modo que o diploma ou a habilitação legal comprobatória dos títulos deveriam ser emitidos até a data de inscrição.

Sustenta, nesse contexto, que “
informou para avaliação experiência profissional de 23 meses, dentro então do intervalo de 18 a 24 meses, o que lhe garantiu 4,00 pontos
”, acrescentando que, “
além disso, informou como título possuir diploma de pós-graduação lato sensu, o qual lhe garantiu mais 1,50 pontos. Na ocasião, a impetrante não informou possuir residência profissional em cuidados paliativos, tendo em vista a exigência ilegal do edital, que obrigava os candidatos a comprovarem a certificação de cada título até a data de fim das inscrições
”.

Assim, defende ser ilegal a não contabilização do seu tempo de experiência profissional nas demais etapas do certame, ressaltando que a regra editalícia que exige a entrega de diploma/certificação da formação profissional e títulos no ato da inscrição ofende a Súmula n° 266 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

A autoridade coatora, em suas informações, registra que a impetrante informou, como comprovação de experiência profissional, estar cursando Programa de Residência Multiprofissional, o qual não havia concluído, sendo este o motivo do indeferimento.

Assevera, então, que a apresentação do certificado de conclusão do referido programa após o ato de inscrição enseja a eliminação do candidato, pois a comprovação da experiência profissional é requisito para avaliação no certame.

De início, mister destacar que o edital é a lei do concurso e vincula, tanto o administrado, quanto a própria administração pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público.

Nessa linha de entendimento, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Sodalício:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO POR FALTA DE POSSE TEMPESTIVA. LEGALIDADE. MEIOS DE CIÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DO CERTAME REGULARMENTE ASSEGURADOS. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CANDIDATO.
1. O edital é a lei do concurso, sendo certo que suas cláusulas obrigam tanto à Administração quanto aos candidatos, em razão do princípio da vinculação do certame ao instrumento convocatório.
Precedentes. 2. [...] (STJ - AgInt no MS: 21467 DF 2014/0338448-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/08/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2018)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. COMPROVAÇÃO EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. ELIMINAÇÃO BASEADA EM EXIGÊNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria Administração Pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público.
2. O item 4 do edital SEGER 44/2021 prevê a forma como deverá ser comprovada as informações declaradas pelo candidato, sendo que para comprovação da experiência e qualificação profissional serão consideradas as exigências estabelecidas no item 4 e Anexo II do Edital. (...). (TJES, Classe: Mandado de Segurança, n° 5002038-32.2022.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 10/08/2022).

Nesse contexto, conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar, não se amolda à hipótese o entendimento firmado na Súmula n° 266, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público".

Isso porque, neste caso, a impetrante se submeteu a processo seletivo simplificado, no qual, segundo afirma, “
também no ato de inscrição
, o candidato deveria informar via sistema o tempo de experiência e os títulos que possui, sendo a soma destes dois quesitos a nota final utilizada para ranquear os candidatos
”.

No item 1.4 do aludido edital consta a seguinte disposição acerca das etapas que compõem o processo seletivo:

"1.4 Compreende-se como processo de seleção as seguintes etapas:

a) 1ª Etapa - Inscrição;

b)
2ª Etapa - Comprovação do requisito, qualificação profissional e experiência profissional, para cadastro de reserva;

c) 3ª Etapa - Formalização de contrato".

Neste cenário, constata-se que, sendo o tempo de experiência do candidato e os respectivos títulos profissionais os únicos instrumentos de avaliação utilizados no certame, resulta inaplicável, na situação em tela, a admissão de documentos em momento ulterior ao ato de inscrição, sobretudo por se tratar, repita-se, de processo de seleção simplificado.

Ainda, constam com clareza as seguintes previsões no edital:

"7.2 Para comprovação da EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL serão aceitos, somente, os seguintes documentos comprobatórios: (...)

IV. Para comprovação de experiência em
Programa de

Residência Multiprofissional,
devidamente reconhecidas pelo MEC,
deverá ser apresentado Certificado ou Declaração da Instituição de Ensino, contendo período, início e fim, da residência
.

(...)

9.7 A não comprovação do requisito, experiência profissional e qualificação profissional, ou ainda, o
não envio da documentação comprobatória na data estabelecida no ato da convocação, implicará em ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO
do Processo Seletivo.”

Dessa forma, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder oriundo do ato reputado coator, notadamente porque a impetrante não diligenciou conforme as regras do processo seletivo (apresentação de documentação no ato de inscrição, o que afasta o alegado direito líquido e certo.

Registre-se que deve ser privilegiado o cumprimento das regras contidas no edital e que eram de pleno conhecimento da impetrante desde o momento em que se inscreveu para o certame, não sendo possível alterá-las neste momento.

Por fim, ressalto que este c. Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas já definiu que o Poder Judiciário somente pode rever requisitos de habilitação para exercício de função temporária, exigidos pela administração pública em edital de processo seletivo simplificado, em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, – o que não ocorre na hipótese
sub examine
–, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo e de ofensa ao princípio constitucional da separação de Poderes. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. COMPORTAMENTO RESPALDADO EM REGRA EDITALÍCIA. LEI INTERNA DO CERTAME. CONTROLE JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE APENAS NAS HIPÓTESES DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ORDEM DENEGADA. 1) O edital é a Lei interna do concurso público e de processos seletivos simplificados, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia, de modo que não se pode considerar ilegal ou abusivo o ato da autoridade administrativa que apenas dá fiel cumprimento às disposições ali contidas, nem líquido e certo um direito que não encontra respaldo legal. Precedentes do STJ. 2) Na hipótese, a exclusão do impetrante respaldou-se no desacordo entre a documentação comprobatória apresentada e o figurino traçado pelo item 6.1 do instrumento convocatório do certame,
pois o certificado por ele apresentado foi emitido após o término da data de inscrição.

3) O Poder Judiciário somente pode rever requisitos de habilitação para exercício de função temporária exigidos pela Administração Pública em edital de processo seletivo simplificado em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo e de ofensa ao princípio constitucional da separação de Poderes. 4) A regra editalícia que serviu de supedâneo à exclusão do impetrante do processo seletivo não me afigura desarrazoada, pois ao exigir que os candidatos comprovem o atendimento das exigências editalícias no momento da inscrição, referida norma pôs-se em sintonia com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 655.265/DF, onde aquela Excelsa Corte reafirmou a constitucionalidade da regra que exige a comprovação do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito, no momento da inscrição definitiva, evitando ulteriores tumultos e disputas judiciais pelo ingresso na disputa de candidatos que não tenham condições para o exercício do cargo no momento da inscrição definitiva.
5) Segurança denegada. (TJES; MS 0035143-61.2017.8.08.0000; Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 12/12/2018; DJES 17/12/2018)

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
e, assim, extingo o feito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem honorários, na forma do art. 25, da Lei n° 12.016/2009.

Condeno a autora ao pagamento das custas, suspendendo a respectiva exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do CPC, uma vez que defiro a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Tive acesso normal ao voto e lancei o meu voto, acompanhando o Relator, que denega a segurança.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Sr. Presidente, a exemplo do que teria ocorrido no meu voto 12º, eu, também, não conseguia até o momento desta Sessão o voto de nº 09, de Relatoria do eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, por essa exclusiva razão, eu peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Desconsidera no nº 09 o registro de votação unânime.

Os autos irão com vista ao gabinete de Vossa Excelência.

*

kfm*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
12/06/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Rememorando, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JESSIKA DE OLIVEIRA GARCIA em razão de suposto ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, consistente no indeferimento de sua candidatura a uma das vagas para o cargo de terapeuta ocupacional, objeto do Processo Seletivo Nível Superior SESA nº 002/2023, por não ter comprovado o tempo de experiência profissional.

O eminente Relator denegou a segurança ressaltando que:

[...] constata-se que, sendo o tempo de experiência do candidato e os respectivos títulos profissionais os únicos instrumentos de avaliação utilizados no certame, resulta inaplicável, na situação em tela, a admissão de documentos em momento ulterior ao ato de inscrição, sobretudo por se tratar, repita-se, de processo de seleção simplificado.

Ainda, constam com clareza as seguintes previsões no edital:

"7.2 Para comprovação da EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL serão aceitos, somente, os seguintes documentos comprobatórios: (...)

IV. Para comprovação de experiência em
Programa de Residência Multiprofissional
, devidamente reconhecidas pelo MEC,
deverá ser apresentado Certificado ou Declaração da Instituição de Ensino, contendo período, início e fim, da residência
.

(...)

9.7 A não comprovação do requisito, experiência profissional e qualificação profissional, ou ainda, o
não envio da documentação comprobatória na data estabelecida no ato da convocação, implicará em ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO
do Processo Seletivo.”

Dessa forma, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder oriundo do ato reputado coator, notadamente porque a impetrante não diligenciou conforme as regras do processo seletivo (apresentação de documentação no ato de inscrição, o que afasta o alegado direito líquido e certo.

Acompanharam o Relator os eminentes Desembargadores Carlos Simões Fonseca, Dair José Bregunce de Oliveira, Robson Luiz Albanez e Fernando Estevam Bravin Ruy.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que acompanharei o eminente Relator.

De fato, a Impetrante se inscreveu em processo seletivo simplificado no qual a experiência profissional e os respectivos títulos eram os únicos instrumentos de avaliação e o edital do certame previa que no ato de inscrição o candidato já deveria informar o tempo de experiência e seus títulos.

Se a Impetrante não havia concluído o Programa de Residência Multiprofissional, requisito expressamente previsto no edital, não compete ao Poder Judiciário autorizar o cômputo dos pontos respectivos, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo e de ofensa ao princípio constitucional da separação de Poderes.

DO EXPOSTO
, feitas essas breves considerações, acompanho o eminente Relator, denegando a segurança.

É como voto.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA e

ALDARY NUNES JÚNIOR.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA

Nº 5002142-87.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: JESSIKA DE OLIVEIRA GARCIA

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DA
SAÚDE
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de

m
andado de
s
egurança
impetrado por
JESSIKA DE OLIVEIRA GARCIA
em razão de
suposto ato coator
praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DA
SAÚDE
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consistente no indeferimento da sua candidatura a uma das vagas para o cargo de Terapeuta Ocupacional, objeto do Processo Seletivo Nível Superior SESA nº 002/2023, por não ter comprovado o tempo de experiência profissional.

Em suas razões
(id.
4426448
)
afirma que,
no ato de inscrição, o candidato deveria informar o requisito do cargo ao qual estava concorrendo, ou seja, demonstrar possuir a habilitação profissional para o exercício respectivo.

Aduz
que, também no ato de inscrição, o candidato deveria informar via sistema o tempo de experiência e os títulos que possui, sendo a soma destes dois quesitos a nota final utilizada para ranquear os candidatos,
de modo que

o
diploma ou
a
habilitação legal comprobatória dos títulos deveriam ser emitidos até a data de inscrição.

Sustenta, nesse contexto,
que “
informou para avaliação experiência profissional de 23 meses, dentro então do intervalo de 18 a 24 meses, o que lhe garantiu 4,00 pontos
”, acrescentando que, “
além disso, informou como título possuir diploma de pós-graduação
l
ato
s
ensu, o qual lhe garantiu mais 1,50 pontos. Na ocasião, a impetrante não informou possuir residência profissional em cuidados paliativos, tendo em vista a exigência ilegal do edital, que obrigava os candidatos a comprovarem a certificação de cada título até a data de fim das inscrições
”.

Assim,
defende
ser ilegal a não contabilização do seu tempo de experiência profissional nas demais etapas do certame, ressaltando que a regra
e
ditalícia que exige a entrega de diploma/certificação da formação profissional e títulos no ato da inscrição ofende
a
Súmula n
°
266
do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

A autoridade coatora, em suas informações,
registra
que a impetrante
informou, como comprovação de experiência profissional, estar cursando Programa de Residência Multiprofissional, o qual não havia concluído, sendo este o motivo do indeferimento.

Assevera, então, que
a apresentação do c
ertificado de
c
onclusão do
referido p
rograma após o ato de inscrição enseja a eliminação do candidato, pois a comprovação da experiência profissional é requisito para avaliação no certame.

D
e início, mister destacar que o edital é a lei do concurso e vincula, tanto o administrado, quanto a própria administração pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público.

Nessa linha de entendimento, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Sodalício:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO POR FALTA DE POSSE TEMPESTIVA. LEGALIDADE. MEIOS DE CIÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DO CERTAME REGULARMENTE ASSEGURADOS. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CANDIDATO.
1. O edital é a lei do concurso, sendo certo que suas cláusulas obrigam tanto à Administração quanto aos candidatos, em razão do princípio da vinculação do certame ao instrumento convocatório.
Precedentes. 2. [...] (STJ - AgInt no MS: 21467 DF 2014/0338448-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/08/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2018)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. COMPROVAÇÃO EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. ELIMINAÇÃO BASEADA EM EXIGÊNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria Administração Pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público.
2. O item 4 do edital SEGER 44/2021 prevê a forma como deverá ser comprovada as informações declaradas pelo candidato, sendo que para comprovação da experiência e qualificação profissional serão consideradas as exigências estabelecidas no item 4 e Anexo II do Edital.
(...).
(TJES, Classe: Mandado de Segurança,
n°
5002038-32.2022.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento:
10/08/2022
).

Nesse contexto, conforme
consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar,

não se amolda à hipótese o entendimento firmado na Súmula n
°
266, do
Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público".

Isso porque, neste caso,
a impetrante se submeteu

a
processo seletivo simplificado,
no qual, segundo afirma
, “
também no ato de inscrição
, o candidato deveria informar via sistema o tempo de experiência e os títulos que possui, sendo a soma destes dois quesitos a nota final utilizada para ranquear os candidatos
”.

N
o item 1.4 do aludido
e
dital consta a seguinte disposição acerca das etapas que compõem o processo seletivo:

"1.4 Compreende-se como processo de seleção as seguintes etapas:

a) 1ª Etapa - Inscrição;

b)
2ª Etapa - Comprovação do requisito, qualificação profissional e experiência profissional, para cadastro de reserva;

c) 3ª Etapa - Formalização de contrato".

Neste cenário, constata-se que, sendo o tempo de experiência do candidato e os respectivos títulos profissionais os únicos instrumentos de avaliação utilizados no certame, resulta inaplicável, na situação em tela, a admissão de documentos em momento ulterior ao ato de inscrição, sobretudo
por se tratar, repita-se,
de processo de seleção simplificado.

Ainda, constam com clareza as seguintes previs
ões
no edital:

"7.2 Para comprovação da EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL serão aceitos, somente, os seguintes documentos comprobatórios: (...)

IV. Para comprovação de experiência em
Programa de

Residência Multiprofissional,
devidamente reconhecidas pelo MEC,
deverá ser apresentado Certificado ou Declaração da Instituição de Ensino, contendo período, início e fim, da residência
.

(...)

9.7 A não comprovação do requisito, experiência profissional e qualificação profissional, ou ainda, o
não envio da documentação comprobatória na data estabelecida no ato da convocação, implicará em ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO
do Processo Seletivo.
”

Dessa forma
, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder oriundo do ato reputado coator,
notadamente
porque
a
impetrante não diligenciou conforme
as
regras do processo seletivo
(apresentação de documentação no ato de inscrição,
o que afasta o
alegado
direito líquido e certo.

Registre-se que deve ser privilegiado
o cumprimento das regras contidas no edital
e
que eram de
pleno
conhecimento da impetrante desde o momento em que
se inscreveu
para o certame, não sendo possível
alterá-las
neste momento.

Por fim,
ressalto que
este c. Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas já definiu que o Poder Judiciário somente pode rever requisitos de habilitação para exercício de função temporária, exigidos pela
a
dministração
p
ública em edital de processo seletivo simplificado, em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, – o que não ocorre na hipótese
sub examine
–, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo e de ofensa ao princípio constitucional da separação de Poderes.
Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. COMPORTAMENTO RESPALDADO EM REGRA EDITALÍCIA. LEI INTERNA DO CERTAME. CONTROLE JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE APENAS NAS HIPÓTESES DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ORDEM DENEGADA. 1) O edital é a Lei interna do concurso público e de processos seletivos simplificados, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia, de modo que não se pode considerar ilegal ou abusivo o ato da autoridade administrativa que apenas dá fiel cumprimento às disposições ali contidas, nem líquido e certo um direito que não encontra respaldo legal. Precedentes do STJ. 2) Na hipótese, a exclusão do impetrante respaldou-se no desacordo entre a documentação comprobatória apresentada e o figurino traçado pelo item 6.1 do instrumento convocatório do certame,
pois o certificado por ele apresentado foi emitido após o término da data de inscrição.
3) O Poder Judiciário somente pode rever requisitos de habilitação para exercício de função temporária exigidos pela Administração Pública em edital de processo seletivo simplificado em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo e de ofensa ao princípio constitucional da separação de Poderes. 4) A regra editalícia que serviu de supedâneo à exclusão do impetrante do processo seletivo não me afigura desarrazoada, pois ao exigir que os candidatos comprovem o atendimento das exigências editalícias no momento da inscrição, referida norma pôs-se em sintonia com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 655.265/DF, onde aquela Excelsa Corte reafirmou a constitucionalidade da regra que exige a comprovação do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito, no momento da inscrição definitiva, evitando ulteriores tumultos e disputas judiciais pelo ingresso na disputa de candidatos que não tenham condições para o exercício do cargo no momento da inscrição definitiva.
5) Segurança denegada. (TJES; MS 0035143-61.2017.8.08.0000; Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 12/12/2018; DJES 17/12/2018)

Ante o exposto
,
DENEGO A SEGURANÇA
e, assim, extingo o feito nos termos do ar
t
. 487, I, do CPC.

Sem honorários, na forma do art. 25, da Lei n° 12.016/2009.

Condeno
a
autora ao pagamento das custas, suspendendo a respectiva exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do CPC, uma vez que defiro a assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho o Relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, denegar a segurança.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A SEGURANÇA
e, assim, extinguir o feito nos termos do ar
t
. 487, I, do CPC.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JESSIKA DE OLIVEIRA GARCIA em razão de suposto ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, consistente no indeferimento de sua candidatura a uma das vagas para o cargo de terapeuta ocupacional, objeto do Processo Seletivo Nível Superior SESA nº 002/2023, por não ter comprovado o tempo de experiência profissional.

O eminente Relator denegou a segurança ressaltando que:

[...] constata-se que, sendo o tempo de experiência do candidato e os respectivos títulos profissionais os únicos instrumentos de avaliação utilizados no certame, resulta inaplicável, na situação em tela, a admissão de documentos em momento ulterior ao ato de inscrição, sobretudo por se tratar, repita-se, de processo de seleção simplificado.

Ainda, constam com clareza as seguintes previsões no edital:

"7.2 Para comprovação da EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL serão aceitos, somente, os seguintes documentos comprobatórios: (...)

IV. Para comprovação de experiência em
Programa de Residência Multiprofissional
, devidamente reconhecidas pelo MEC,
deverá ser apresentado Certificado ou Declaração da Instituição de Ensino, contendo período, início e fim, da residência
.

(...)

9.7 A não comprovação do requisito, experiência profissional e qualificação profissional, ou ainda, o
não envio da documentação comprobatória na data estabelecida no ato da convocação, implicará em ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO
do Processo Seletivo.”

Dessa forma, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder oriundo do ato reputado coator, notadamente porque a impetrante não diligenciou conforme as regras do processo seletivo (apresentação de documentação no ato de inscrição, o que afasta o alegado direito líquido e certo.

Acompanharam o Relator os eminentes Desembargadores Carlos Simões Fonseca, Dair José Bregunce de Oliveira, Robson Luiz Albanez e Fernando Estevam Bravin Ruy.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que acompanharei o eminente Relator.

De fato, a Impetrante se inscreveu em processo seletivo simplificado no qual a experiência profissional e os respectivos títulos eram os únicos instrumentos de avaliação e o edital do certame previa que no ato de inscrição o candidato já deveria informar o tempo de experiência e seus títulos.

Se a Impetrante não havia concluído o Programa de Residência Multiprofissional, requisito expressamente previsto no edital, não compete ao Poder Judiciário autorizar o cômputo dos pontos respectivos, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo e de ofensa ao princípio constitucional da separação de Poderes.

DO EXPOSTO
, feitas essas breves considerações, acompanho o eminente Relator, denegando a segurança.

É como voto.

Voto com o relator